Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-43.2020.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004621-43.2020.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
embargante
SABEMI
SEGURADORA
S/A,
são
embargados
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e SEBASTIÃO MENEZES RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004621-43.2020.8.26.0189/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1004621-43.2020.8.26.0189/50000
Comarca:
Fernandópolis
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Processo:
1004621-43.2020.8.26.0189
Embargante:
Sabemi Seguradora S/A
Embargados:
Sebastião Menezes Rodrigues e Banco Santander
(Brasil) S/A (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição não
caracterizada Pretensão à modificação da decisão para que
outra que lhe seja favorável seja proferida Caráter infringente
Embargos rejeitados.
VOTO No 22419
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 261/271, que negou provimento ao recurso do
banco réu e deu provimento em parte ao apelo do autor.
A suplicante recorre alegando que o acórdão é
contraditório, pois que os transtornos sofridos pelo embargado decorrem
da cobrança de valores do seguro, em exercício regular de seu direito,
sendo inconcebível a imputação de responsabilidade de qualquer
espécie.
Diz não ter havido ofensa a qualquer dos direitos
da personalidade do recorrido, mesmo porque assinou o contrato e dele
tinha ciência na época em que requereu sua associação junto à SABEMI.
Destaca inexistir prova de que o autor tenha
sofrido dano de ordem moral, requerendo o afastamento da indenização
ou, ao menos, sua redução.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004621-43.2020.8.26.0189/50000 -Voto no
3
a contradição apontada.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 261/271 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A contradição caracteriza-se quando o acórdão
contém proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre na espécie.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela majoração da indenização a título de danos morais.
Veja-se que a embargante foi regularmente citada,
não apresentou contestação e tampouco interpôs apelação para questionar
a indenização por danos morais, já fixada pelo Juízo de origem e aqui
apenas majorada. E sua revelia lhe impediu de pleitear a produção de
perícia grafotécnica para assegurar a regularidade da contratação do
seguro de acidentes pessoais e coletivo, cuja assinatura foi impugnada
pelo autor.
Consignou-se no acórdão que: “[...] Embora no
referido documento conste autorização para débito em conta corrente do autor, a
divergência de assinatura é evidente, cumprindo à casa bancária zelar pela
segurança do depósitos de seus clientes, conferindo a avença com os documentos
pessoais, cartão de assinatura e demais dados de seus correntistas, fato que
confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, bem
como sua desídia em autorizar os questionados descontos sem o confronto da
documentação.
Isto
bastava
para
caracterizar
a
responsabilidade
objetiva do banco apelante, eis que foi negligente em autorizar débito automático
em conta do autor, correntista que lhe confiou a prestação dos serviços bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004621-43.2020.8.26.0189/50000 -Voto no
4
[...]
O apelado buscou a solução do problema na agência
suplicante, com informações que demandavam maior atenção do agente financeiro,
que poderia ter agido de modo a evitar todo esse percalço do consumidor, que teve
como causa a falha na prestação dos serviços dos réus.
Consta na inicial que também tentou diversos contatos
com a corré SABEMI Seguradora, sendo que jamais foi por ela atendido,
persistindo com os descontos depois do ajuizamento da presente demanda”.
E isto evidencia a configuração do dever de
indenizar tanto da casa bancária quanto da seguradora suplicante, eis que a
conduta desidiosa de ambas causou abalo moral ao autor, que sofreu
descontos em sua conta bancária de contrato de seguro que não aderiu,
resultando na condenação solidária ao pagamento de indenização por
danos morais.
O valor do dano moral foi fixado em patamar
adequado e não comporta qualquer redução.
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo voto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator